Tribunal: CARF
Processo: 10855.723920/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.723920/2011-63
RESOLUÇÃO
2001-000.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO PIMENTEL VIESI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência para que a unidade de origem intime o contribuinte para,
querendo, trazer aos autos, cópia de peças processuais extraídas dos processos judiciais no
1185/91 e 308/98, que tramitaram na Vara Pública da Capital/SP, com especial destaque para o
Alvará ou Ofício/guia DARF autenticada ou o extrato da conta judicial junto à instituição financeira,
demonstrando o efetivo recolhimento aos cofres públicos do IR Fonte retido e levado ao ajuste
anual no ano-calendário de 2006 (DIRPF/2007). Vencido o conselheiro Wilsom de Moraes Filho
que votava por prosseguir com o julgamento na sessão.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723920/2011-63
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 63/65):
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007, ano-calendário
2006, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 08/08/2011, de fls.
06/08.
D e m o ns tr at iv o de A p ur aç ão d o I m p os to D ev id o
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
5.827,40
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
113.342,28
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
113.342,28
4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 11.167,20)
11.167,20
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
102.175,08
6) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela progressiva Anual)
22.104,41
7) Total de Imposto Pago Declarado
22.102,32
8) Glosa de Imposto Pago
5.827,40
9) IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
5.829,49
11) Sem Saldo de Imposto Declarado/calculado
2,09
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
5.827,40
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723920/2011-63
3
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto
de Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu à intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
5.827,40, indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informado pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
Fonte Pagadora

Beneficiário
IRRF Dirf
IRRF Declarado
IRRF losado
71.584.833/0002-76 – PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO

294.480.188-00
0,00
5.827,40
5.827,40
Enquadramento Legal: Arts. 12, inciso V, da Lei no. 9.250;95, arts. 7o., parágrafos
1o. e 2o. e 87, inciso IV, parágrafo 2o., e 841, inciso II do Decreto no. 3.000/99 –
RIR/99.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o
contribuinte apresentou impugnação, fl. 03, em que alegou, em breve síntese:
- Encaminha documentos que enviou anteriormente, quando intimado em
09/06/2011, e que foram extraviados.
INFORMAÇÀO FISCAL
Consta nas fls. 16/17, Informação Fiscal elaborada pelo Serviço de Fiscalização -
SEFIS, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba em que se verifica:
- Analisando os comprovantes de rendimentos apresentados pelo contribuinte,
verificou-se que ambos se referem a mesma retenção de imposto de renda na
fonte sobre rendimentos recebidos no processo judicial no 1185/1991, sendo,
porém de anos-calendário distintos, um de 2005 e outro de 2006;
- O contribuinte foi intimado para apresentar Guia de Retirada Judicial,
autenticada pela instituição financeira ou extrato da conta judicial, para ser
verificada a efetiva data do levantamento dos valores e consequente retenção de
imposto de renda na fonte. O contribuinte, intimado, não apresentou os
documentos solicitados;
- Por serem os documentos insuficientes para revisar o lançamento, a notificação
de lançamento no. 2007/608435472923205 restou mantida, conforme Despacho
Decisório SEFIS/DRF/Sorocaba no. 029/2012, fl. 17.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723920/2011-63
4
Na fl. 32 consta Intimação Secat/DRF Sorocaba no. 151/2012-IF que trata da
ciência da Informação Fiscal/Despacho Decisório elaborados pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sorocaba. O contribuinte poderia manifestar-se
contrariamente ao decidido no prazo de trinta dias da ciência dos referidos
documentos.
A ciência do contribuinte ocorreu em 10/04/2012, fl. 33. Conforme despacho do
órgão preparador, fl. 39, não houve pagamento dos valores mantidos, nem
contestação do contribuinte. Desse modo, o presente processo foi encaminhado à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento para apreciação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
Ementa:
DESPACHO DECISÓRIO. NÃO APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA.
A impugnação do contribuinte consistiu somente na anexação de documentos, estes
analisados pela Fiscalização, que elaborou Despacho Decisório mantendo o lançamento
efetuado. O contribuinte não apresentou contestação ao decidido e o Imposto
Suplementar oriundo da Notificação de Lançamento restou mantido.
Cientificado da decisão em 09/12/2014 (fls. 48), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 08/01/2015, recurso voluntário (fls. 50/52), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, pugnando, preliminarmente, seja intimada a fonte pagadora para que
informe acerca dos rendimentos pagos e da retenção do imposto devido no processo judicial. No
mérito, alega que juntou aos autos todos os documentos que dispunha, devendo assim ser
intimada a fonte pagadora para informe sobre a retenção e o recolhimento do imposto devido, em
virtude de decisão judicial que beneficiou seu genitor falecido. Requer, ao final, preliminarmente,
seja oficiado a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo para que traga aos autos os
comprovantes de retenção e recolhimento do imposto devido e, ultrapassada esta, no mérito, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 53/54.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 66), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723920/2011-63
5
VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte, no valor
de R$ 5.827,40, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do acatamento da aludida dedução declarada na DAA/2007.
Pois bem. Sobre a matéria autuada, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 44):
O contribuinte foi cientificado da Informação Fiscal e Despacho Decisório
SEFIS/DRF/Sorocaba no. 029/2012, fls. 16/17 em 10/04/2012, fl. 33, e não
apresentou manifestação contrária ao decidido, fl. 38.
A impugnação do contribuinte consistiu somente da anexação de documentos aos
autos e não abarcou questões de direito.
Por meio do Despacho Decisório, fl. 17, restou indeferido o pedido do
contribuinte e foi mantida a Notificação de Lançamento no.
2007/608435472923205.
Não houve contestação pelo contribuinte da decisão que manteve o lançamento
efetuado pela Fiscalização.
Desse modo, voto pela procedência do lançamento efetuado.
Do cotejo da prova documental carreada e conforme fundamentado na decisão
recorrida, constato que em relação à dedução do IRRF paira dúvida razoável acerca do valor
compensado no ano-calendário autuado, sendo certo inexistir nos autos informações suficientes a
demonstrar a efetiva retenção e o consequente recolhimento na demanda judicial do IRRF levado
ao ajuste anual, sobretudo levando-se em conta que a DIRF apresentada pela fonte pagadora
Procuradora Geral do Estado de São Paulo, apenas traz informações sobre os rendimentos pagos
ao contribuinte.
Portanto, torna-se imperioso saber se, de fato, houve retenção ao menos parcial do
IRRF na referida ação judicial, bem como a data da ocorrência do seu efetivo recolhimento aos
cofres públicos, cujas informações entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia
recursal instaurada, sobretudo levando-se que o referido IRRF se encontra registrado em ambos
informes de rendimentos emitidos para os anos-calendário de 2005 e 2006 (fls. 9 e 10).

Conclusão
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.192 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.723920/2011-63
6
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem intime o contribuinte para, querendo, trazer aos autos, cópia de peças
processuais extraídas dos processos judiciais no 1185/91 e 308/98, que tramitaram na Vara Pública
da Capital/SP, com especial destaque para o Alvará ou Ofício/guia DARF autenticada ou o extrato
da conta judicial junto à instituição financeira, demonstrando o efetivo recolhimento aos cofres
públicos do IR Fonte retido e levado ao ajuste anual no ano-calendário de 2006 (DIRPF/2007).

Assinado Digitalmente
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original